Tribunal: TCU
Processo: 027.871/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo INSS em razão da habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Hamilton Bernardes, ex-servidor de seu quadro, em razão da habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários em decorrência de atos praticados na Agência de Previdência Social em São José, vinculada à Gerência Executiva do INSS em Florianópolis/SC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Argeu Patrício (XXX.981.069-XX), Gilmar Kurtz (XXX.726.369-XX) e Jaci Vieira Vitorino (XXX.344.309-XX); 9.2. considerar revel Hamilton Bernardes (XXX.584.649-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Hamilton Bernardes (XXX.584.649-XX), condenando-o ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 29/01/2008 938,00 06/03/2008 1.172,00 08/04/2008 1.186,00 06/05/2008 1.186,00 09/06/2008 1.186,00 03/07/2008 1.186,00 07/08/2008 1.186,00 03/09/2008 1.186,02 03/09/2008 592,98 03/10/2008 1.186,00 06/11/2008 1.186,00 03/12/2008 1.186,94 03/12/2008 592,98 06/01/2009 1.186,00 04/02/2009 1.186,00 04/03/2009 1.257,00 07/04/2009 1.257,00 06/05/2009 1.257,00 05/06/2009 1.257,00 06/07/2009 1.257,00 10/08/2009 1.257,00 08/09/2009 1.256,92 08/09/2009 628,08 07/10/2009 1.257,00 06/11/2009 1.257,00 03/12/2009 1.256,46 03/12/2009 628,08 06/01/2010 1.257,00 03/02/2010 1.334,00 03/03/2010 1.334,00 06/04/2010 1.334,00 05/05/2010 1.334,00 07/06/2010 1.334,00 06/07/2010 1.334,00 04/08/2010 1.353,90 04/08/2010 119,10 06/09/2010 1.353,44 06/09/2010 676,56 05/10/2010 1.354,00 05/11/2010 1.354,00 03/12/2010 1.353,71 03/12/2010 676,57 06/01/2011 1.354,00 04/02/2011 1.440,00 10/03/2011 1.440,00 18/04/2011 1.440,00 05/05/2011 1.440,00 06/06/2011 1.440,00 31/01/2008 659,00 07/03/2008 823,00 07/04/2008 833,00 08/05/2008 833,40 10/06/2008 833,40 08/07/2008 833,40 25/08/2008 833,40 05/09/2008 833,15 05/09/2008 416,25 20/10/2008 833,40 19/11/2008 833,40 05/12/2008 832,97 05/12/2008 416,25 08/01/2009 833,40 09/02/2009 833,40 09/03/2009 882,40 07/04/2009 881,78 08/05/2009 881,78 05/06/2009 881,78 07/07/2009 881,78 07/08/2009 881,78 08/09/2009 881,78 08/09/2009 440,89 07/10/2009 881,78 09/11/2009 881,78 07/12/2009 881,78 07/12/2009 440,89 08/01/2010 881,78 05/02/2010 935,92 05/03/2010 935,92 08/04/2010 935,92 07/05/2010 935,92 08/06/2010 935,92 07/07/2010 935,92 09/08/2010 949,85 09/08/2010 83,58 08/09/2010 949,85 08/09/2010 474,92 07/10/2010 949,85 08/11/2010 949,85 07/12/2010 949,85 07/12/2010 474,92 07/01/2011 949,85 07/02/2011 1.010,73 10/03/2011 1.010,73 07/04/2011 1.010,73 06/05/2011 1.010,73 07/06/2011 1.010,73 07/07/2011 1.010,73 28/04/2008 167,00 19/05/2008 833,00 05/06/2008 833,00 07/07/2008 833,00 06/08/2008 833,00 04/09/2008 833,67 04/09/2008 312,33 03/10/2008 833,00 05/11/2008 833,00 05/12/2008 833,54 05/12/2008 312,33 19/01/2009 833,00 20/02/2009 833,00 20/03/2009 833,00 22/04/2009 833,00 07/05/2009 833,00 15/06/2009 833,00 13/07/2009 833,00 05/08/2009 882,19 03/09/2009 882,19 03/09/2009 441,09 05/10/2009 882,19 05/11/2009 882,19 03/12/2009 882,19 03/12/2009 441,09 06/01/2010 882,19 03/02/2010 936,35 03/03/2010 936,35 06/04/2010 936,35 05/05/2010 936,35 04/06/2010 936,35 05/07/2010 936,35 04/08/2010 950,11 04/08/2010 82,56 03/09/2010 950,11 03/09/2010 475,05 05/10/2010 950,11 04/11/2010 950,11 03/12/2010 950,11 03/12/2010 475,06 05/01/2011 950,11 03/02/2011 1.011,01 03/03/2011 1.011,01 05/04/2011 1.011,01 04/05/2011 1.011,01 03/06/2011 1.011,01 05/07/2011 1.011,01 03/08/2011 1.011,01 05/09/2011 1.011,58 05/09/2011 506,79 05/09/2011 3,99 05/10/2011 1.011,58 14/09/2010 170,88 14/09/2010 170,12 08/10/2010 1.021,00 03/11/2010 1.021,00 02/12/2010 1.021,09 02/12/2010 170,13 04/01/2011 1.021,00 02/02/2011 1.052,00 02/03/2011 1.052,00 05/04/2011 1.052,00 03/05/2011 1.052,00 02/06/2011 1.052,00 04/07/2011 1.052,00 02/08/2011 1.052,00 02/09/2011 1.051,90 02/09/2011 525,95 02/09/2011 3,57 04/10/2011 1.052,00 03/11/2011 1.052,00 02/12/2011 1.052,65 02/12/2011 525,95 03/01/2012 1.052,00 02/02/2012 1.116,00 02/03/2012 1.116,00 12/07/2007 451,00 16/08/2007 1.041,00 10/09/2007 1.040,70 10/09/2007 260,17 05/10/2007 1.040,70 08/11/2007 1.040,70 07/12/2007 1.040,70 07/12/2007 260,18 08/01/2008 1.040,70 12/02/2008 1.040,70 07/03/2008 1.040,70 07/04/2008 1.087,01 08/05/2008 1.087,01 06/06/2008 1.087,01 07/07/2008 1.087,01 07/08/2008 1.087,01 05/09/2008 1.087,01 05/09/2008 543,50 07/10/2008 1.087,01 07/11/2008 1.087,01 05/12/2008 1.087,01 05/12/2008 543,51 08/01/2009 1.087,01 06/02/2009 1.087,01 06/03/2009 1.151,36 07/04/2009 1.151,36 08/05/2009 1.151,36 05/06/2009 1.151,36 07/07/2009 1.151,36 07/08/2009 1.151,36 08/09/2009 1.151,36 08/09/2009 575,68 07/10/2009 1.151,36 09/11/2009 1.151,36 07/12/2009 1.151,36 07/12/2009 575,68 08/01/2010 1.151,36 05/02/2010 1.222,05 05/03/2010 1.222,05 08/04/2010 1.222,05 07/05/2010 1.222,05 08/06/2010 1.222,05 07/07/2010 1.222,05 06/08/2010 1.240,24 06/08/2010 109,14 08/09/2010 1.240,24 08/09/2010 620,12 07/10/2010 1.240,24 08/11/2010 1.240,24 07/12/2010 1.240,24 07/12/2010 620,12 07/01/2011 1.240,24 07/02/2011 1.319,73 10/03/2011 1.319,73 07/04/2011 1.319,73 06/05/2011 1.319,73 07/06/2011 1.319,73 10/09/2009 1.107,00 10/09/2009 1.383,36 10/09/2009 345,64 07/10/2009 1.383,00 06/11/2009 1.383,00 07/12/2009 1.382,96 07/12/2009 345,64 05/01/2010 1.383,00 05/02/2010 1.438,00 05/03/2010 1.438,00 05/04/2010 1.438,00 05/05/2010 1.438,00 07/06/2010 1.438,00 05/07/2010 1.437,58 05/07/2010 384,58 06/08/2010 1.459,20 06/08/2010 127,80 03/09/2010 1.458,70 03/09/2010 729,30 06/10/2010 1.459,00 04/11/2010 1.459,00 02/12/2010 1.458,69 02/12/2010 729,31 04/01/2011 1.459,00 07/02/2011 1.552,97 04/03/2011 1.552,97 04/04/2011 1.552,84 03/05/2011 1.552,87 02/06/2011 1.552,87 04/07/2011 1.552,87 03/08/2011 1.552,87 02/09/2011 1.553,22 02/09/2011 776,49 02/09/2011 6,16 04/10/2011 1.553,87 03/11/2011 1.553,87 02/12/2011 1.553,43 02/12/2011 776,49 04/01/2012 1.553,87 02/02/2012 1.647,40 02/03/2012 1.647,40 10/02/2011 861,46 10/02/2011 143,54 10/02/2011 1.732,47 11/03/2011 1.732,47 08/04/2011 1.732,47 12/05/2011 1.732,41 10/06/2011 1.732,41 07/07/2011 1.732,41 05/08/2011 1.732,41 08/09/2011 1.733,45 08/09/2011 866,46 08/09/2011 6,02 07/10/2011 1.733,47 07/11/2011 1.733,47 07/12/2011 1.733,91 07/12/2011 866,46 05/01/2012 1.733,47 07/02/2012 1.839,09 08/03/2012 1.839,09 13/04/2012 1.839,09 08/05/2012 1.839,09 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Hamilton Bernardes (XXX.584.649-XX) multa no valor de R$ 35.000,00 (trinto e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Santa Catarina, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.